Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-34.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EM CONCURSO CULTURAL. PRÊMIO EM DINHEIRO. DIVISÃO IGUALITÁRIA. ACORDO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença (ID 63057906) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou improcedente o pedido condenatório deduzido na inicial.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63057917). Sem preparo, pois os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que houve um acordo entre todos os participantes de que a premiação seria distribuída igualitariamente. Afirmam que, ainda que o recorrido alegue ter havido uma participação maior dos outros participantes, ele não se desincumbiu do ônus probatório de sua alegação. Aduzem que, da avaliação da conversa juntada aos autos, percebe-se que foi acordada a divisão de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada e que quem não quis ajuda foram os demais participantes. Mencionam que a participação de todos foi igualmente importante. Pedem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 63057920), o recorrido refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência dos recorrentes. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.6. As razões dos recorrentes não merecem prosperar.7. Ainda que a vitória do grupo de estudantes formado pelos autores e pelos estudantes José Matheus e Deborah no concurso cultural seja fato incontroverso nos autos, com o pagamento do prêmio de dois mil reais aos vencedores, certo é que os autores não se desincumbiram de seu ônus de comprovar suas alegações. Com efeito, os prints (ID 63057867) da conversa entre o autor Vinicius e José Matheus (mencionado nos prints como "Zezinho") não comprovam que havia um acordo de que o prêmio seria dividido igualitariamente entre os participantes. Pelo contrário, logo no início da conversa, é possível presumir que não havia esse acordo, já que José Matheus diz que "Não, o roteiro eu escrebi com o Gilberto, nós ficamos ligando pro Sinpro pro festival acontecer, nós editamos, nós produzimos" (sic). Por outro lado, ainda que em determinado momento da conversa José Matheus diz que falaria com Deborah para tentar uma divisão, sugerindo que ficaria "500 pra cada" (sic), não há comprovação de que isso foi acertado entre os estudantes. Ademais, vale notar que os créditos do curta-metragem em questão (ID 63057903 - Pág. 12) indicam que a assistência de produção, o roteiro, a imagem, a edição e a direção foram realizadas pelos estudantes José Matheus e Deborah, o que corrobora a versão apresentada pelo requerido no sentido de que o trabalho desempenhado pelos estudantes não foi igual. Por fim, vale notar que o recibo constante no ID 63057895 comprova que o requerido entregou o valor do prêmio de dois mil reais a José Matheus e Kacilda, mãe de Deborah, o que reforça ainda mais a versão apresentada pelo recorrido.8. No ponto, vale lembrar o ensinamento de Daniel Amorim Neves: "O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 373, II, do Novo CPC só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque o juiz só passa a ter interesse na existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, após se convencer da existência do fato constitutivo desse direito do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes se desincumbir de seus ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra do ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente" (Manual de Direito Processual Civil, Ed. Juspodivm, 10a edição, pág. 736).9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, segunda parte, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.